Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRIMAZIA. CONFLITO ENTRE GENITORES. GUARDA UNILATERAL A GENITORA. RAZOÁVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO.

1. Tempestivo o recurso quando interposto dentro do prazo recursal, observados os dias atinentes a suspensões e prorrogações de prazo.

2. Recolhido o preparo em dobro, após intimação para tal finalidade, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, não há que se fazer em deserção.

3. Não se vislumbra nulidade processual ou cerceamento de defesa quando ausente efetivo prejuízo processual à defesa, além de ter havido perícia judicial com abordagem e avaliação especializada aos relevantes fatos suscitados na demanda, com submissão a contraditório pelas partes, com possibilidade de auxiliar na resolução da demanda quanto à definição da guarda e regime de visitação.

4. Apesar de a regra e o ideal a ser alcançado seja a guarda compartilhada pelos pais, nos termos do art. 1.584, §2o, do CPC, a qual pressupõe a divisão de responsabilidades dos genitores quanto às decisões referentes aos filhos comuns, tem-se que tal regime não deve ser adotado quando houver constante litigiosidade, animosidade e ausência de diálogo saudável, de forma a comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional das crianças.

5. A definição da guarda unilateral deve observar primordialmente o melhor interesse dos menores.

6. Evidenciado exacerbado grau de conflito, divergências, dificuldades, falta de comunicação, cooperação mútua e diálogo efetivo, harmônico e equilibrado na relação entre o par parental, impõe-se razoável manter-se a guarda unilateral em favor da genitora, por reunir, no momento, melhores condições de atender às prementes necessidades das menores.

7. Indevida a modificação do regime de visitação previsto em sentença, uma vez que regulamentada de modo a observar as peculiaridades da demanda, mediante razoável estipulação de um convívio minimamente saudável e que já se encontra adaptado à rotina das crianças, sendo, ainda, prudente e aconselhável que os genitores observem a visitação como um parâmetro mínimo de convivência, atentando-se, sempre que possível, aos anseios das filhas em eventualmente permanecerem mais tempo com o pai ou a mãe, com respeito mútuo e em convivência familiar saudável.

8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.